Tribunal: TJMT
Processo: 0045576-90.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045576-90.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BASQUERA - CPF: 460.207.489-87 (JUIZO RECORRENTE), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RECORRIDO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BASQUERA - CPF: 460.207.489-87 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - VENDA DE VEÍCULO - TRADIÇÃO - COMUNICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL - DETRAN - TRANSFERENCIA NÃO REALIZADA - IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - ATUAL PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL PELO DÉBITO
– SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 –
Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder
.

2 - Operada a tradição do bem rnovel (veículo), com a venda dele, o responsavel pelo pagamento dos tributos relacionados ao veiculo é do adquirente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária da r. Sentença
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental – Processo no 0045576-90.2012.8.11.0041, impetrada por
Luiz Henrique Basquera
contra omissão do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT,
sob a seguinte deliberação: “Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA

e JULGO EXTINTO o presente
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a transferência do veículo FIAT PALIO, ano/modelo 1997, placa ACZ 8138 do nome do impetrante , para o Sr. Silvio Roberto da Silva, bem como proceda a suspensão de débitos fiscais e demais encargos que tenham a incidência dobre o veículo, a partir da data de 13/07/2006.” (id. 4239805).

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça (id. 4239814).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (id 5719244).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
trata-se de
Remessa Necessária da r. Sentença
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental – Processo no 0045576-90.2012.8.11.0041, impetrada por
Luiz Henrique Basquera
contra omissão do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT,
sob a seguinte deliberação: “Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA

e JULGO EXTINTO o presente
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a transferência do veículo FIAT PALIO, ano/modelo 1997, placa ACZ 8138 do nome do impetrante , para o Sr. Silvio Roberto da Silva, bem como proceda a suspensão de débitos fiscais e demais encargos que tenham a incidência dobre o veículo, a partir da data de 13/07/2006.

Em síntese, o Impetrante sustenta que vendeu o veículo FIAT PALIO EL, ano/modelo 1997, placa AGZ 8138 em 13.07.2006, para o adquirente SILVIO ROBERTO DA SILVA, que passou cópia do recibo do veículo assinado, reconhecido firma e autenticado pelo cartório, contudo, até a presente data não efetuou a transferência do veiculo, já que a transferência de propriedade somente se faz possível com o recibo original, o qual ele não detém posse.

É O QUE MERECE REGISTRO

Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Tenho que, à luz das provas encartadas nos autos, em sede de reexame necessário de sentença, a decisão do d. Juízo a quo se deu em consonância com a legislação que rege a matéria, não merecendo qualquer reforma, senão vejamos:

Analisando os autos, verifico que ape
sar de não constar nos autos autorização para transferência do veículo (CRV) e comunicado de venda ao DETRAN-MT, há nos autos informação de que o veículo objeto do
mandamus
foi alienado para SILVIO ROBERTO DA SILVA em 13/07/2006 (id. 4339805).

Deste modo, não há dúvida de que o impetrante, desde 13/06/2006, não detém a propriedade do veículo placas AGZ - 9138, bem como não possui mais qualquer obrigação, inclusive fiscal, decorrente da propriedade do referido veiculo.

A propósito do tema, vejamos o julgado a seguir colacionado:

“119000069278 – AGRAVO DE PETIÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – REGISTRO NO DETRAN – O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo emitido pelo DETRAN-AP, é mera formalidade administrativa e não impossibilita que a parte comprove ser de fato o real proprietário do veículo objeto da constrição judicial mediante a apresentação de outros meios eficazes para comprovar a propriedade do bem, já que, tratando-se de bem móvel, a transferência se dá pela tradição. Agravo provido. (TRT 08a R. – AP 0001617-23.2016.5.08.0119 – Rela Maria Valquiria Norat Coelho – DJe 26.05.2017 – p. 1921)”

Ademais, como bem ressaltou o juiz singular: ”...Se, eventualrnente, até o momento o comprador não providenciou a transferência do veículo para seu nome, muito embora já esteja em sua posse, não pode ser o vendedor, ora impetrante, penalizado por este fato...”.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e

RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020